Tribunal: TJMT
Processo: 0006704-04.2018.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006704-04.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILTON DIAS PEREIRA (APELANTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), NAYARO RENERO BARBOSA (VÍTIMA), RENERO LUIZ BARBOSA (VÍTIMA), LUIZ MARIO CASTRO - CPF: 793.014.361-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP – CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AGRESSIVIDADE EXACERBADA – NÍTIDO ABALO EMOCIONAL DE UMA DAS VÍTIMAS – PRESENÇA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESLOCAMENTO DE DUAS DELAS PARA AGRAVAMENTO NA PRIMEIRA FASE E UTILIZAÇÃO DA REMANESCENTE COMO CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CP NÃO CONFIGURADO – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO E DE EXAME DE CORPO DE DELITO DA VÍTIMA E LOCAL DO CRIME – PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a violência extrapolou o esperado para o crime de roubo, praticado por cinco agentes, com emprego de armas de fogo e faca, os quais se mostraram extremamente agressivos, é permitido o aumento da pena-base por tal circunstância, a título de culpabilidade.

O fato de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas e com restrição à liberdade de vítimas autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime.

O abalo emocional demonstrado pela vítima em audiência, cuja solenidade foi interrompida diversas vezes, permite o agravamento da sanção basilar pelas consequências do delito.

O deslocamento da majorante sobressalente para outra fase da dosimetria, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena, e não configura violação ao disposto no parágrafo único do art. 68 do CP.

É assente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a apreensão e perícia da arma é dispensável para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato.

É desnecessária perícia para comprovar que houve restrição de liberdade das vítimas, em se tratando de delitos contra o patrimônio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Nilton Dias Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, à pena de 9 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 35 dias-multa – Id. 112243516.

Nas razões recursais, o apelante alega que os vetores culpabilidade e consequência foram negativados na primeira fase da dosimetria com lastro em fundamentação inidônea, bem ainda que as causas majorantes do emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas não foram comprovadas por meio de prova pericial, motivo pelo qual devem ser excluídas.

Assevera que o fato de existirem três causas especiais de aumento de pena do roubo na terceira fase não autoriza o deslocamento de duas delas para outra fase, bem ainda que não houve justificativa para a consideração e aplicação simultânea de todas elas, de modo a agravar a pena, em inobservância ao disposto no parágrafo único do art. 68 do CP, que permite que o juiz aplique uma só – aquela que mais aumente ou diminua.

Pede, com essas considerações, o redimensionamento da pena aplicada, com a fixação de regime prisional mais brando – Id. 112243534.

O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 112243537.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo – Id. 114086982.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que, no dia 29 de junho de 2018, o apelante e o codenunciado Luiz Mário Castro, em coautoria com outros três agentes ainda não identificados, praticaram o crime de roubo, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas Nayaro Renero Barbosa e Renero Luiz Barbosa.

Conforme a narrativa, os denunciados e outros três comparsas não identificados foram até a residência das vítimas, onde dois dos cinco criminosos abordaram o ofendido Nayaro, anunciaram o assalto e o renderam utilizando arma de fogo.

Logo após, três comparsas encapuzados também acessaram o interior da residência e, muito alterados, um deles proferia ameaças de morte o tempo todo, dizendo “
apaga o grandão, estoura os miolos dele, que o velho é mais fácil
”, não obstante a colaboração da vítima Nayaro, ao indicar onde estavam as chaves dos veículos e celulares.

Na sequência, Nayaro e seu genitor, o senhor Renero Luiz Barbosa, que inclusive é idoso e estava recém operado, foram amarrados com fios e panos e continuaram sendo ameaçados e agredidos de forma cruel.

Enquanto as vítimas permaneciam inertes no chão, o denunciado e seus comparsas reviraram toda a residência, roubaram diversos objetos e depois se evadiram do local, utilizando os veículos roubados – Id. 112245536.

Em decorrência desses fatos e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, na forma do art. 70, todos do CP.

Nesta instância recursal, o apelante pretende, em suma, ter a pena reduzida e o regime prisional alterado.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, registro que a autoria e a materialidade delitivas são incontroversas, tanto que não foram objetos de recurso.

A inconformidade recursal limita-se ao cálculo da pena, a qual passo a examinar.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da sentença,
in verbis
:

“(...) Em relação ao crime descrito no art. 157, §2º, II, V e §2-A, I, do CP.

Por serem as condutas do réu em relação as duas vítimas idênticas, penso ser desnecessária duas individualizações em separado, visto que restarão em pena idêntica ao final, somente com a troca do nome das vítimas.

O Código Penal atribui para o crime de roubo (art. 157, §2º) a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal,
a culpabilidade está evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta elevada, ante a gravidade em concreto, pois o réu foi extremamente violento com relação as vítimas, praticando o réu Nilton ameaça de morte caso um dos veículos não funcionasse, tendo a vítima Renero orado para que Deus permitisse que seu filho sobrevivesse.

O Réu não possui antecedentes criminais. Sua conduta social ou personalidade não foram objeto de estudo.

Os motivos do crime são normais a espécie delitiva.
O fato praticado causou graves consequências psicológicas às vítimas, tal como se pode verificar no depoimento judicial das mesmas, tendo o senhor Renero que parar por várias vezes seu depoimento
. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar que não dificultou e nem contribuiu para a prática delituosa.

Contudo, analisando os autos verifico a
incidência de três causas aptas ao aumento de pena em desfavor do réu
, devendo duas dessas serem aplicadas neste momento como forma de majorar a pena do acusado (concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima por tempo superior ao necessário ao cometimento do delito) e a outra (utilização de arma de fogo) posteriormente, como causa de aumento.

Devem, portanto, as causas do concurso de pessoas e restrição da liberdade serem inseridas como circunstâncias do crime e valoradas de forma negativa ao agente (...).

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 05 (cinco anos) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Para cada uma das causas que tiveram influência nesta fase, majorei a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) dias multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, presente a menoridade relativa como atenuante, devendo a pena do acusado ser minorada em 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, deve-se incidir uma circunstância apta a majorar a pena base do réu, eis que trata-se de roubo qualificado pela violência ter sido exercida com o emprego de arma de fogo, sendo que majoro a pena do acusado em 2/3, passando, assim, a pena do acusado a 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 30 (trinta) dias multa, fixados esses na proporção de 1/30 do salário mínimo nacional.

Do concurso de crimes.

Aplico ao caso dos autos o concurso formal perfeito de crimes, devendo ser utilizada uma das penas por serem idênticas, e aumentada nos termos do art. 70, do CP.

Assim tendo sido apenas dois crimes cometidos no concurso em questão, aumento a pena em 1/6, passando a pena final à 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 35 (trinta e cinco) dias multa, fixados esses na proporção de 1/30 do salário mínimo nacional
(...) – Id. 112243516, destaquei.

Conforme se depreende do excerto acima, verifico que, na primeira fase da dosimetria, o juiz sentenciante valorou negativamente a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, fixando a pena-base de cada delito em
5 anos e 6 meses de reclusão
.

No tocante à
culpabilidade
, entendo que, conforme asseverado harmonicamente pelas vítimas
Nayaro
e
Renero
, a violência extrapolou o esperado para o crime de roubo, diante dos relatos de que após
cinco
indivíduos armados, dois deles com facas e
três
com armas de fogo, anunciarem o assalto, as vítimas, uma delas idosa e se recuperando de uma cirurgia, foram levadas para a área de serviço da residência, amarradas pelos pés e pelas mãos com fios e panos, xingadas, humilhadas e agredidas com chutes, apesar de não terem resistido ao crime.

No que se refere à valoração negativa das
consequências do crime
, também não há nada a reparar, pois é nítido o abalo emocional sofrido pela vítima Renero em razão do assalto sofrido, o que fez com que a audiência de instrução fosse interrompida por algumas vezes.

Demais disso, ficou comprovado que o delito foi praticado por pelo menos cinco indivíduos, dois deles presos em flagrante, bem ainda, que as vítimas tiveram as liberdades restringidas por aproximadamente 1h30min a 2h, conforme mencionado pelos ofendidos em Juízo, situações aptas à elevação da pena basilar como
circunstâncias do delito
.

Neste tópico, assinalo que, havendo
três
causas especiais de aumento de pena, é permitido, como na espécie, o sentenciante valer-se de
duas
delas –
concurso de agentes
e
restrição de liberdade das vítimas
– para agravar a pena-base do apelante.

A propósito, já decidiu o STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTES SOBEJANTES. VALORAÇÃO EM OUTRA FASE DA DOSIMETRIA (...) 3. CAUSAS DE AUMENTOS SOBRESSALENTES. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA OU SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO PENA. OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO (...)

2. A questão jurídica trazida nos presentes autos e submetida ao crivo da Terceira Seção diz respeito, em síntese, à valoração de majorantes sobejantes na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena, a depender se a causa de aumento traz patamar fixo ou variável. Contudo, não é possível dar tratamento diferenciado à causa de aumento que traz patamar fixo e à que traz patamar variável, porquanto, além de não se verificar utilidade na referida distinção, o mesmo instituto jurídico teria tratamento distinto a depender de critério que não integra sua natureza jurídica.

3. Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases.

4. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria.

5. Escorreita a valoração das majorantes sobressalentes na primeira fase da dosimetria da pena, mantém-se a pena-base fixada pelo Tribunal de origem (...)”
(STJ,
HC
463.434 – MT, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 18.12.2020).

Assim, não há falar em violação ao disposto no parágrafo único do art. 68 do CP, por revelar-se escorreita e em simetria com a jurisprudência do STJ a valoração das majorantes sobressalentes na primeira fase da dosimetria, seguida do aumento na terceira fase dosimétrica pela majorante do emprego de arma de fogo, uma vez que devidamente comprovada sua ocorrência.

No que diz respeito à alegada impossibilidade de incidir a causa de aumento pelo uso da arma de fogo, tem-se que é assente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato (AgRg no AREsp 1962339 / SC; AgRg no AREsp 1890286 / SC e AgRg no REsp 1916225 / RJ).

No caso, pelo que se pode extrair dos depoimentos prestados pelas vítimas
Nayaro Renero Barbosa
e
Renero Luiz Barbosa
, estas foram categóricas ao afirmar que
três
dos criminosos portavam armas de fogo, com as quais, além de duas facas da própria residência, anunciaram o assalto e exerceram a violência e a grave ameaça para se apoderarem dos bens subtraídos (vide relatório de mídias, Id. 112243508).

A mesma conclusão quanto à desnecessidade de perícia se aplica para a causa de aumento concernente à restrição de liberdade das vítimas, porquanto, em se tratando de delitos contra o patrimônio, torna-se desnecessário exame de corpo de delito da vítima, tampouco no local do crime, mormente quando o acusado foi denunciado por delito contra o patrimônio e não contra a vida ou integridade física de outrem.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022